Tribunal: TJDFT
Processo: 0738438-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738438-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REQUERENTE: GERALDA DE OLIVEIRA SENA REQUERIDO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID n.o 51771483), interposto por GERALDA DE OLIVEIRA SENA contra decisão de ID n.o 51294226, que indeferiu o pedido incidental de antecipação de tutela veiculado pela requerente. A decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela restou assim fundamentada: “Nesse passo, as questões atinentes ao mérito recursal deverão ser analisadas de forma aprofundada quando do julgamento da apelação cível e não em sede de petição, com pedido de antecipação de tutela, momento processual que está limitado à análise dos efeitos daquele recurso. Portanto, incabível a concessão da tutela antecipada recursal, até porque não restaram verossímeis as alegações da parte requerente, uma vez que acabou por assumir o citado empréstimo, em razão do termo de acordo celebrado entre as partes. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido incidental de antecipação de tutela veiculado pela requerente.“ O recurso de apelação (processo no 0703766-33.2023.8.07.0005), interposto nos autos do processo principal encontra-se aguardando inclusão em pauta pela 7a Turma Cível. Registre-se, ainda, que há notícia nos autos do processo principal de que o acordo extrajudicial já foi integralmente cumprido pela ora recorrente e que não estão mais sendo realizados descontos em seu benefício INSS, o que, em tese, afastaria a urgência necessária para a análise da presente tutela antecipada antecedente. Assim, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a recorrente para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a eventual prejudicialidade do pedido de Tutela Antecipada Antecedente (processo 0738438-82.2023.8.07.0000), pela perda do objeto. Após, voltem-me os autos Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador